Tribunal: TJDFT
Processo: 0012884-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012884-04.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ANA ELISA ALVES DE MOURA, GRAND HOUSE MÓVEIS DE INTERIORES LTDA - ME, EZILENE MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIA BERNADETE DA COSTA PAULINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA. CONEXÃO DA MATÉRIA COM A AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PARA A COBRANÇA DOS CHEQUES EMITIDOS EM DECORRÊNCIA DESSA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MÁ-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. APONTAMENTOS. TESE DE SUPERFATURAMENTO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO À PARTE REQUERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESTA CORTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM E TÉCNICA. DECOTE DE 30% DO VALOR AJUSTADO NO CONTRATO. RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM OS DANOS MATERIAIS QUANTIFICADOS PELO EXPERT NO LAUDO PRODUZIDO. MULTA APLICADA PELO CREA. ATRIBUIÇÃO À RESPONSÁVEL TÉCNICA. AÇÃO MONITÓRIA CONEXA. CAUSA DEBENDI. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. 1. Trata-se de danos materiais supostamente experimentados pela parte autora pela má-execução e superfaturamento de materiais relacionados ao “Contrato de Elaboração de Projeto, Acompanhamento e Administração da Execução da Obra” realizado em apartamento residencial, firmado entre os litigantes. 2. Ante a complexidade da matéria sob exame, especialmente na atribuição da distribuição probatória, o i. Juízo determinou a realização de perícia, além da própria determinação desta e. Corte Fracionária acerca do ônus da prova quanto à prova do superfaturamento à parte demandada, conforme Agravo de Instrumento no 0703286-2017.8.07.0000. 3. A respeito da prestação de contas, verifica-se constar no contrato a obrigação de ao final se apurar eventual saldo de compras, com a apresentação das notas fiscais e demais despesas, como forma de se averiguar a gestão realizada e se afastar eventual abuso praticado pelos contratantes. 4. A parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório de demonstrar “se os preços dos materiais constantes das notas e recibos estão de acordo com o mercado ou se foram superfaturados, considerando sua obrigação contratual de pesquisa e tomada de preços”, conforme disposição referida no Acórdão 1017653, do AGI no 0703286-2017.8.07.0000. 5. Ademais, o próprio Expert, no laudo apresentado, apontou a sua dificuldade em esclarecer detalhadamente o superfaturamento e elucidar as demais questões por fator imputável à ré contratada, seja pelo fato de a requerida não haver disponibilizado os projetos técnicos do imóvel ou mesmo o projeto base, seja por apresentar notas fiscais ilegíveis, motivo pelo qual, com respaldo no arts.373/375 do CPC, art.20 do CDC e arts.475/477 do CC, e o que consta dos autos, razoável o abatimento no percentual de 30% (trinta por cento), a título de superfaturamento. 6. Constando no laudo pericial a descrição e a quantificação dos serviços que devem ser corrigidos, ou refeitos em parte, que se apresentam defeituosos, o importe apontado também deve ser considerado como abatimento do valor final ajustado. 7. As multas aplicadas pelo CREA por irregularidades técnicas não observadas, devem ser atribuídas apenas à responsável técnica contratada, ante a sua exclusiva responsabilidade. 8. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 9. Comprovado o descumprimento contratual, ainda que parcial, da relação negocial que deu origem às cártulas e a ilegitimidade do débito referente ao serviço não prestado, não subsiste o direito creditório na forma em que postulado. Logo, mostra-se cabível o abatimento proporcional do pedido pretendido na ação monitória conexa à presente demanda. 10. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370, 371, 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado desrespeitou a regra da distribuição do ônus da prova, ao concluir que a parte recorrente não se desincumbiu de provar que os preços dos materiais constantes nas notas e recibos estavam de acordo com o mercado ou se foram superfaturadas, pois tal ônus pertencia ao espólio recorrido, uma vez que tal decisão foi proferida após a instrução do processo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 370, 371, 373, incisos I e II, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso sob exame, entendo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório de demonstrar “se os preços dos materiais constantes das notas e recibos estão de acordo com o mercado ou se foram superfaturados, considerando sua obrigação contratual de pesquisa e tomada de preços”, conforme disposição referida no Acórdão 1017653, do AGI no 0703286-2017.8.07.0000, transcrito alhures. (...) Nesse ponto, aliás, o próprio Expert, no laudo apresentado, apontou a sua dificuldade em esclarecer o superfaturamento e elucidar as demais questões por fator imputável à ré contratada, seja pelo fato de a requerida não haver disponibilizado os projetos técnicos do imóvel ou mesmo o projeto base, seja por apresentar notas fiscais ilegíveis (...) concluindo que “não há como avaliar objetivamente o preço dos insumos à época para se verificar se houve superfaturamento (...) Nesse aspecto, além de a parte requerida não haver se desincumbido do seu ônus de provar “se os preços dos materiais constantes das notas e recibos estão de acordo com o mercado ou se foram superfaturados”, houve a demonstração da má-prestação dos serviços, o que, a toda evidência, não afasta eventual débito da requerente com a execução dos serviços regularmente adimplidos e não pagos, à luz da vedação do enriquecimento ilícito, mas por outro, influencia na quantificação do importe devido, ex vi do art.20 do CDC e arts.475/477 do CC” (ID 52951228). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025